Tribunal: TJBA
Processo: 8023642-45.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8023642-45.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL ENCONTRO DAS AGUAS Advogado(s): FERNANDO JOSE MAXIMO MOREIRA, MARCOS FERNANDO FERREIRA VAZ AGRAVADO: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - TFF. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. ALEGADA NULIDADE DA CDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPERIOSA DILAÇÃO PROBATÓRIA NO JUÍZO DE ORIGEM. SÚMULA 393 DO STJ. LIMITES ESTREITOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE DEVEM SER RESPEITADOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia cinge-se sobre a nulidade da CDA, em face da ilegitimidade passiva da parte agravante para figurar na Execução Fiscal, o que denota, neste exame de cognição sumária, a necessidade de dilação probatória, incompatível com a via de Exceção de Pré-executividade. 2. Nesse sentido, dispõe o enunciado da Súmula nº 393 do STJ, “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”. Manutenção da decisão que se impõe. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8023642-45.2023.8.05.0000, em que figuram, como agravante, ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL ENCONTRO DAS AGUAS, e, como agravado, MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS, ACORDAM os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões, de de 2024. Des. Jorge Barretto Relator